Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709633-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUIS GUILHERME MORAIS DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. IMPOSIÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA. READEQUAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ARMA BRANCA APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha policial em Juízo. 2. Praticada a infração penal sob a circunstância prescrita no inciso VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal, a causa de aumento de pena deve ser considerada na terceira da dosimetria da pena, consoante a exegese do artigo 68 do Estatuto Repressivo. 3. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da Defesa. Provido o recurso do Ministério Público para reconhecer a incidência da circunstância majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca) e elevar a reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) diasmulta, calculados à razão mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 158 do CPP, ao reconhecer a incidência da majorante relativa ao emprego de arma branca no crime de roubo. Afirma que a realização de perícia direta é indispensável para a incidência da referida majorante, sobretudo porque a arma do crime foi apreendida. De forma subsidiária, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois o emprego de arma não poderia ter sido utilizado, simultaneamente, como majorante e para agravar a pena-base a título de circunstâncias do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 158 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.” (HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/6/2020). Assim, "Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte". (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030